Tribunal: TJDFT
Processo: 0752304-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO TRANSPORTE INTERESTADUAL. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo n. 0714593-93.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para concessão de auxílio transporte.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que a vedação do art. 2o-B da Lei no 9.494/97 não se aplica ao caso concreto. Argumenta que comprovou o seu deslocamento entre sua residência (Pirenópolis/GO) e a unidade de lotação (Semiliberdade em Taguatinga). Assevera que a Diretoria de Geração do Cadastro da SEEC/DF proferiu o Despacho SEI 181836007, concluindo pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de que o servidor “não utiliza transporte coletivo interestadual”, razão pela qual não faria jus ao benefício, todavia a legislação vigente “não exige o deslocamento em transporte coletivo, bem como está contrário a realidade fática do Agravante que pode optar por transporte público coletivo, transporte seletivo e ainda caso veículo próprio, especialmente, por conta da escala e horários de plantão”. Ao final, requer, inclusive liminarmente, a implementação do auxílio transporte em pecúnia. Ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade da concessão de auxílio transporte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107 da Lei Complementar 840/2011).
5. Extrai-se do documento de ID 255882808 que inexiste negativa ao requerimento administrativo de concessão de auxílio transporte, há somente tramitação interna, sem conclusão definitiva.
6. Ademais, o agravante não demonstrou circunstância excepcional que autorizasse a concessão de medida judicial, notadamente o perigo de dano, porquanto não há nos autos provas de que a ausência do pagamento do auxílio transporte impede o seu deslocamento ao trabalho ou lhe compromete sua subsistência. Destaca-se que o simples fato de postular a repactuação de suas dívidas em ação em que alega superendividamento, que sequer foi julgada, não impõe ao agravante condição de miserabilidade.
7. Nesse contexto, o panorama jurídico permanece inalterado. Inclusive, o agravo de instrumento não se presta à análise aprofundada do conjunto probatório, sob pena de se antecipar indevidamente o julgamento do mérito da ação principal e, por consequência, incorrer em supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
9. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar 840/2011, art. 107.